Tribunal: TJBA
Processo: 0400370-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0400370-42.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157,
§2º,
I,
II
e V,
DO CÓDIGO PENAL).
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S.
TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REFORMA.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFFERSON OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal.

2. Extrai-se dos fólios, que no dia 12.06.2017, por volta das 07:20h, o Acusado, mediante emprego de arma de fogo e na companhia de outros indivíduos não identificados, adentrou o estabelecimento Corsário Praia Hotel, localizado nesta Capital, anunciou um assalto, rendeu hóspedes e funcionários, subtraindo pertences e restringindo a liberdade dos mesmos. Passados alguns dias, o Apelante foi preso em flagrante com um menor, por ter praticado crimes de roubo majorado em outro Hotel, além dos Shoppings Salvador e Bela Vista, todos nesta capital, oportunidade em que foi interrogado, admitindo os delitos, inclusive o ora julgado.

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 63595256) e prova oral colhida no decorrer da instrução criminal, inexistindo qualquer hesitação quanto à configuração do crime. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, com destaque a palavra das vítimas ROBERTO CAL GARRIDO, proprietário do Corsário Praia Hotel e DAYANE FRAGA DA SILVA, Camareira do estabelecimento narraram a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, na fase policial e em Juízo.

4. Conforme vem decidindo esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, como no caso dos autos.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0400370-42.2013.8.05.0001
,
desta capital, nos quais figuram como Apelante
JEFFERSON OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
,

e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .